Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-28.2020.8.11.0036
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1000431-28.2020.8.11.0036.
Origem: Juizado Especial Cível de Guiratinga.
Recorrente: HELINTON SOUZA CAVALCANTE.
Recorrido: MUNICÍPIO DE GUIRATINGA.
Data do Julgamento: 02/07/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO - LABOR EM RISCO À VIDA -PORTARIA No. 1.885, DE 02/12/13 C/C ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA No 16 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 01/1990 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrente faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade pleiteado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal no. 01/1990.
2. O Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria, descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000431-28.2020.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELINTON SOUZA CAVALCANTE - CPF: 021.815.271-05 (RECORRENTE), NYEMAIER MATOS DA SILVA - CPF: 929.580.441-49 (ADVOGADO), LAUREMI RODRIGUES NASCIMENTO SILVA - CPF: 948.747.511-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA PATRIMONIAL (VIGIA) - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DEVIDO - LABOR EM RISCO À VIDA
-PORTARIA No. 1.885, DE 02/12/13 C/C ANEXO 3, DA NORMA REGULAMENTADORA No 16 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 01/1990 -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O recorrente faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade pleiteado, no percentual de 30% (trinta por cento), por desempenhar atividade considerada perigosa, nos termos da Lei Municipal no. 01/1990.

2.

O Anexo 3 da NR-16 da Portaria no 1.885/2013, expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, destinada a regulamentar a matéria,
descreve as atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2021